Tribunal: TJDFT
Processo: 0001161-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001161-18.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ FELÍCIO BERGAMIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal e vias de fato. Sentença. Fundamentação. Provas. Pena base. Circunstâncias judiciais. Lesão corporal privilegiada. Violenta emoção. Confissão espontânea. 1 - O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. 2 – A palavra das vítimas, somadas ao depoimento do informante, confissão parcial na delegacia e laudo pericial, não deixando dúvidas de que o acusado ofendeu a integridade física de uma das vítimas e praticou vias de fato contra a outra, são suficientes para condenação. 3 - Se, pelas circunstâncias do crime, não for possível concluir que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima não é caso de se reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP. 4 - Não demonstrado que o réu somente cessou as agressões porque foi contido por terceiros, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade. 5 – A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta. O temperamento colérico, explosivo, por si só, não justifica a valoração negativa da conduta social e o aumento da pena-base. 6 - O motivo do crime – o acusado não gostou da forma como foi repreendido pelas enteadas após demonstrar ciúme dessas com o pai – não torna a conduta mais reprovável, não justificando a elevação da pena-base. 7 – As consequências do crime – a vítima, em razão da agressão física, necessitou de acompanhamento psicológico e tratamento odontológico - são negativas e, portanto, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 8 - São desfavoráveis as circunstâncias do crime cometido durante celebração de casamento da vítima, na presença dos convidados, causando comoção desnecessária aos presentes. 9 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 10 - Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155, 156, 197 e 200, todos do CPP, 129, §9o, do CP e 21 da Lei 3.688/41, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas e ausência dos elementos caracterizadores dos tipos penais a ele imputados. Aduz que a “confissão parcial” retratada em Juízo não se coaduna com as demais provas dos autos. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito do artigo 129, §9o, do CP para a contravenção penal do artigo 21 da Lei 3.688/41; c) artigo 129, § 4o, do CP, pugnando para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena relativa ao domínio de violenta emoção; d) artigo 59 do CP, pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 45652031 - Pág. 23 e ID 45663377 - Pág. 13). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios” (EDcl no RHC n. 173.448/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Igualmente não deve ser admitido o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 155, 156, 197 e 200, todos do CPP, 59 e 129, §§ 4o e 9o, ambos do CP e 21 da Lei 3.688/41, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas; desclassificação do delito; aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 129, § 4o, do CP, bem como revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 45652031 - Pág. 23 e ID 45663377 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030